Tribunal: TCU
Processo: 019.190/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5389/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, acolher, parcialmente, as alegações de defesa apresentadas por Luiz Alberto Pollom e Traçado Construções e Serviços Ltda., julgar suas contas regulares com ressalva, dando-se-lhes quitação, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 96), ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 019.190/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Alberto Pollom (XXX.797.210-XX); Traçado Construções e Serviços Ltda (00.472.805/0009-95). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Nicholas Zappe Roso (119883/OAB-RS), representando Tracado Construcoes e Servicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.